Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706178-20.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELA JORGE ALVES, EMANOEL ALVES DE CARVALHO, FRANCISCA JORGE CANDEIA ALVES AGRAVADO: NAJWA SAED RASHED AHMAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23668553) interposto por EMANUELA JORGE ALVES, EMANUEL ALVES DE CARVALHO e FRANCISCA JORGE CANDEIA ALVES contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por NAJWA SAED RASHED AHMAD em desfavor dos agravantes, determinou a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel indicado no documento de ID 68958242 (processo referência). Eis o teor da r. decisão agravada (ID 82252651 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tendo em vista a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, retifico a decisão de ID n. 69117509 para determinar a penhora de 50% do imóvel situado na QR 501, conjunto 05, casa 05, Samambaia/DF, cuja certidão da matrícula se encontra no documento de ID n. 68958242. Considerando que o feito foi suspenso, intime-se novamente o executado da penhora, assim como a sua esposa. Preclusa essa decisão - art. 1.015, parágrafo único, do CPC, proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, a qual deverá ser averbada no Cartório de Registros, conforme art. 844, CPC, no prazo de 5 dias, contados do recebimento do termo pelo credor. Vindo aos autos a comprovação da averbação, expeça-se mandado de avaliação do bem. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11, c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Em igual prazo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos. (...) Inconformados, sustentam os recorrentes que os direitos possessórios que recaem sobre o imóvel, localizado à QR 501, Conjunto 05, Casa 05, em Samambaia – DF, se encontram protegidos pela impenhorabilidade, pois se trata de seu único imóvel, invocando os ditames protetivos constantes do art. 1o da Lei 8.009/1990. Defendem a tese de que contrato de locação comercial não enseja a perda de bem de família pertencente a mero fiador daquela avença. Reputam inválida a fiança assentada no instrumento contratual de ID 21245621 (processo referência), sob a alegação de que FRANCISCA JORGE CANDEIA ALVES, terceira agravante e cônjuge de EMANUEL ALVES DE CARVALHO, segundo recorrente, não anuiu com o compromisso ali consagrado. Pleiteiam o levantamento da penhora imposta, eis que a garantia prestada, destituída de outorga uxória, não é apta a produzir os efeitos pretendidos pela agravada. Colacionam arestos que assevera ser favoráveis à sua tese. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Da leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que o segundo executado, na qualidade de fiador, efetivamente, subscreveu, em garantia das obrigações assumidas pela locatária, EMANUELA JORGE ALVES, ora primeira devedora, o pacto locatício do imóvel comercial indicado no impresso de ID 21245621 (processo referência). Ademais, ressalte-se que não consta do acervo probatório que a terceira ré, esposa do fiador, de acordo com a declaração de ID 48079667 (processo referência), tenha aquiescido o ajuste em apreço. Saliente-se, ainda, que, segundo a matrícula de registro do imóvel de ID 48079667 (processo referência), os segundo e terceiro demandados são donatários da habitação sobre a qual recai a medida constritiva ora apreciada, sendo a indivisibilidade um dos seus atributos incontroversos. Com efeito, os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990. Leia-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Relevante ao deslinde da controvérsia são os comandos encartados no art. 3o, VII, daquele mesmo diploma legal, bem como o Enunciado da Súmula 549 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição, no que interessa, segue abaixo: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei no 8.245, de 1991) Súmula No 549: É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Nesse sentido, admite-se, in thesi, que a impenhorabilidade suscitada não constitui óbice à constrição indicada no édito guerreado, afigurando-se aparentemente hígida a garantia fidejussória lançada no expediente negocial de ID 21245621 (processo referência). Com efeito, em análise perfunctória, a limitação da incidência da penhora à quota-parte do fiador, na forma como lançada do édito hostilizado, se coaduna com os imperativos do art. 843, caput, do CPC. Contudo, o Pretório excelso, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.709/SP, apreciando o tema, externou o seguinte entendimento: RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 605709/SP - São Paulo, Recurso Extraordinário, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Redator(a) do acórdão: Min. ROSA WEBER, Julgamento: 12/06/2018, Publicação: 18/02/2019, Órgão julgador: Primeira Turma, Acórdão Eletrônico, DJe-032, Divulgação: 15-02-2019, Publicação: 18-02-2019) A propósito, convém registrar que a repercussão geral da controvérsia discutida no aludido aresto foi reconhecida quando da análise do Recurso Extraordinário n. 612.360-RG/SP. Desse modo, atento aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à família, encartados, respectivamente, nos arts. 1o, III, e 226, caput, da Carta Magna, entendo aplicáveis à espécie os parâmetros interpretativos elencados no mencionado acórdão. Nesses termos, forçoso admitir a preponderância do direito do fiador à moradia sobre o ímpeto satisfativo invocado pelo locador de imóvel comercial. Sobre o tópico, confira-se jurisprudência desta egrégia Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ORDEM. ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS. IMPENHORABILIDADE. RE 605.709/SP. DISTINGUISHING. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não apreciado na instância a quo, caracterizar supressão de instância, em manifesta violação aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Duplo Grau de Jurisdição. 2. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca pela satisfação do crédito. 2.1 A excepcionalidade da norma referente à penhorabilidade do bem de família nos casos de garantia fidejussória foi considerada constitucional no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688/AC sob a Relatoria do Ministro Cezar Peluso. A Repercussão Geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário no 612.360-RG/SP sob a Relatoria da Ministra Ellen Gracie. 2.2 Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688/AC, Ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 06 de outubro de 2006, tenha emitido tese jurídica segundo a qual "A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República" a situação concreta dos autos distingue das preocupações trazidas pela Suprema Corte para chegar à referida decisão. 2.3 O caso posto em análise no recente Recurso Extraordinário no. 605.709/SP se trata de fiança prestada em contrato de locação comercial e, por este motivo, a Excelentíssima Ministra Relatora Rosa Weber realizou o brilhante distinguishing, discorrendo acerca da "incompatibilidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial com o direito fundamental social à moradia, bem como com o princípio isonômico, veiculado no art. 5o, caput, da Magna Carta". 2.4 Não se trata, portanto, de deixar de seguir os precedentes dos Tribunais Superiores. Existem premissas distintas no caso em julgamento que possibilitam a não aplicação da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 612.360-RG/SP. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido. (Acórdão 1254114, 07040376220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão dos agravantes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Por tais fundamentos, defiro a liminar para desconstituir a penhora imposta sobre o imóvel sito à QR 501, Conjunto 05, Casa 05, em Samambaia – DF. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador